Tribunal: TJPA
Processo: 0800510-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800510-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PACIENTE: LUCAS SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800510-18.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA – Def. Público

PACIENTE: LUCAS SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO EM REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS – DELITO CAPITULADO NO ART. 180, caput, DO CPB –– OFENSA À SÚMULA 269, DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar somente se mostra evidente, quando a decisão é carente de motivação idônea em manifesta ilegalidade.

2.

Ao sentenciar o feito o juízo fixou o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, fundamentando esta decisão no art. 33, §2º, a, do CPB, em razão de reincidência.

3.

Segundo a Súmula 269
/STJ
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

4.

Paciente que apresentou circunstâncias judiciais favoráveis valoradas em sentença.

5.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para mudança de regime inicial de cumprimento de pena impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional LUCAS SILVA PINHEIRO, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi acusado pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 180, do CPB, sentenciado a uma pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial fechado com base no art. 33, §2º, c, do CPB, autos do Processo Crime nº 0005000-66.2019.8.14.0028.

Sustenta que, ao estabelecer em sentença o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, o juízo utilizou como fundamento possível reincidência do paciente o que desnatura o princípio da proporcionalidade.

Alega que a reincidência, de forma isolada, não pode ser utilizada como fundamento ao agravamento do regime inicial de cumprimento de pena, eis que suas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável garantido, assim, deu direito ao regime inicial semiaberto, a teor da Súmula 269, do STJ.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que o paciente passe a cumprir a pena imposta no regime semiaberto e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade apontada para fixar o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena a este imputada. Juntou documentos.

Pedido de liminar indeferido à ID 2661920 pela e. Desa. Vânia Lúcia Silveira, em razão de meu afastamento funcional, requisitando informações que foram prestadas à ID 2720653 e, manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem à ID 2753002.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para mudança de regime inicial de cumprimento de pena impetrado em favor do nacional LUCAS SILVA PINHEIRO, acusado pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 180, do CPB e sentenciado a uma pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial fechado com base no art. 33, §2º, a, do CPB, em que se alega ofensa ao princípio da proporcionalidade pela não observância do disposto na Súmula 269, do STJ.

Muito embora a sentença condenatória à ID 2660112 apresente fundamentação escorreita ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o mesmo não acontece ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, que está vazada nos seguintes termos:

“O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 33, §2º, a, do CP, pois o acusado é reincidente em crime doloso.” <
sic
>

O mesmo ocorre quanto a valoração das condições judiciais do paciente que não são valoras de forma negativa, conforme consta da decisão acima referendada.

Neste sentido assiste razão ao impetrante eis que colide, o regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença, com o disposto na Súmula 269, do STJ, quando dispõe que:
“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”.

Desse modo, colhe-se do STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 2 ANOS E 6 MESES. REGIME FECHADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STJ. DEFERIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n. 126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

2. No particular, como a sentença condenatória foi confirmada pelo Tribunal de origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que não há falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confirmatório de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação. Precedentes.

4
. Quanto ao regime de cumprimento, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência.

5.
Consoante a Súmula n. 269 desta Corte, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

6.
No caso, o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, pois, estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão e favoráveis as circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, revela-se desproporcional a fixação do regime fechado apenas em razão da reincidência do acusado. Precedentes.

7. Habeas corpus concedido de ofício apenas para estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (Processo HC 400446/SP HABEAS CORPUS 2017/0117511-7 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 08/08/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 22/08/2017)

Assim, conheço e concedo a ordem, para determinar o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 11/03/2020